Tribunal: TJPA
Processo: 0813527-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813527-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: JUCINEIDE PIEDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE 03 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, QUE DEPENDEM DE SEUS CUIDADOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR E/OU CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
: ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. É CEDIÇO QUE O AFASTAMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA MULIHER GESTANTE OU MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CAUSUÍSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DE SUA PRESENÇA PARA PRESTAR CUIDADOS AOS FILHOS, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 318, V, DO CPP. PRECEDENTES.

2. NA PRESENTE HIPÓTESE, A PACIENTE É MÃE DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, O FATO NARRADO NÃO FOI PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NÃO HOUVE PRÁTICA DE DELITO CONTRA SUA DESCENDÊNCIA E NÃO TRANSPARECE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE.

3. NA DECISÃO ORA ANALISADA, A NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR LASTREOU-SE NO FATO DE O ILÍCITO DE TRÁFICO DE DROGAS TER SIDO PERPETRADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA PACIENTE E DOS SEUS FILHOS.

4. TODAVIA, NO JULGAMENTO DO HC Nº 143.641/SP, DE RELATORIA DO MIN. RICARDO LEWANDOSKI, A 2ª TURMA DO STF ASSENTOU QUE: “NÃO CONFIGURA SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, APTA A EVITAR A CONCESSÃO DA ORDEM NO CASO CONCRETO, O FATO DE O FLAGRANTE TER SIDO REALIZADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DA PRESA”.

5. DESTA FORMA, Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de 03 (TRêS) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, ainda que tenha praticado o crime de tráfico de drogas em sua residência, onde mora com as infantes, NOS TERMOS DO art. 318, INCISO V, E 318-A, INCISO iI, do CPP.

6. ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo de primeiro grau entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Jucineide Piedade da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº 0800939-93.2022.8.14.0021
, em que se apura a suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e
crime de associação para o tráfico
, tipificado nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 11113571, o impetrante informou que no dia
16 de setembro de 2022
, foi negado a paciente o pedido de revogação da preventiva, para que possa responder em liberdade, sendo-lhe indeferido o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, caracterizado o constrangimento ilegal, haja vista ser mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, em violação ao
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Sob tais fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão do pedido para que cesse o constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito, postulou pela concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar a ser concedida.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 11120919.

Em 28/09/2022, a impetrante requereu o julgamento, de ofício, do pedido de liminar, aduzindo que “
a paciente foi presa em 06/09/2022 com apenas 12 (doze gramas) de droga conforme consta no inquérito policial anexo neste autos, é ré primária e possui todos os predicados pessoais favoráveis conforme antecedentes criminais anexos, e o processo ainda encontra-se pendente de agendamento de audiência de instrução e julgamento, logo assim, a quantidade da droga gera por si só uma insignificância para atribuir a um ser humano o crime tão cruel de tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei de Drogas, o qual possivelmente será no futuro configurado como uso pessoal (art. 28, Lei de Drogas).
”

Acrescentou que o juízo inquinado coator não prestou as informações solicitadas no prazo de 48h, enquanto a paciente continua a suportar o cárcere, por quantidade mínima de drogas, em indevida violação a sua liberdade, ID 112445129.

Em 29/09/2022, a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou que “
não foram recebidas, até a presente data e horário
”, as informações requeridas da autoridade coatora, ID 11258552.

Com o retorno dos autos, em 29/09/2022,
deneguei
o pedido de liminar, e reiterei o pedido de informações à autoridade coatora, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 11261011.

Em 06/10/2022, ID 11339141, através do Ofício nº 46/2022, o juízo inquinado coator prestou informações, nos seguintes termos:

“
(...). O Delegado de Polícia informa que, diante de denúncia anônima dando conta de que um casal, “Friboi” e sua esposa Jucineide, estava traficando drogas em uma residência na Rua da Mata, no Bairro Portelinha, nesta cidade, planejou uma incursão com o apoio da Polícia Militar, e ao se aproximarem da residência, as equipes visualizaram o casal em questão, acompanhado de outros dois homens, no pátio externo da mencionada casa. Diz ainda que, após ser dada ordem de parada para realização de busca pessoal, em poder dos três indivíduos do sexo masculino nada foi encontrado, todavia, durante a busca pessoal realizada na paciente foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de uma substância com odor e aparência característicos de “óxi” escondidas no sutiã da abordada, juntamente com o valor R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), e, diante da situação de flagrante, foi realizada uma averiguação em todo o imóvel, tendo sido constatado em seu interior mais 30 (trinta) porções de “óxi”, 1 (um) aparelho celular e R$ 2.201,00 (dois mil, duzentos e um reais), tendo sido os acusados presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, havendo representação pela sua prisão preventiva. Em Juízo, em decisão proferida em 07/09/2022, decretou a prisão preventiva dos flagranteados, e, em audiências de custódia realizadas em 10 e 13/09/2022, manteve as suas custódias cautelares provisórias. Na sequência, o Delegado de Polícia concluiu o relatório do inquérito policial no dia 11/09/2022 e indiciou os réus pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público apresentou denúncia contra os indiciados, (...). Consta nos autos pedido de relaxamento de prisão após a homologação do flagrante, manifestando-se o Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva dos acusados. Na sequência, este Juízo se manifestou sobre o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados e determinou a notificação dos acusados nos termos da Lei de Drogas, (...). Os acusados apresentaram sua defesa prévia. Como pode ser visto, no procedimento policial, aparentemente, era intensa a movimentação de pessoas no local, demonstrando que o imóvel já era conhecido. No mais, tudo indicando que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente. (...).
”

Nesta
Superior Instância
, ID 11369070, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
do
writ
em favor da ora paciente,
Jucineide Piedade da Silva
, sem prejuízo de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

Em 10/10/2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no julgamento do Habeas Corpus nº 776852 - PA (2022/0323434-9), concedeu o pedido de liminar para "
revogar a prisão preventiva da paciente até o julgamento definitivo da presente impetração, substituindo-a por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau
."

É o
relatório
. Com pedido de
Sustentação Oral
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, cinge-se a presente ordem na alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito à liberdade, pois faz jus a revogação da prisão preventiva decretada pelo magistrado inquinado coator, nos termos do
artigo 318, inciso V
, e
artigo 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal
, por ser genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que carecem de seus cuidados maternais, sendo cabível a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar.

Adianto, desde logo, que a ação mandamental ora apreciada
merece ser concedida
.

Segundo se colhe das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, ID 11339141, a paciente fora presa em flagrante delito, na companhia do seu cônjuge
Gleidson Antônio Santos da Silva
, vulgo “Friboi”, no dia
06/09/2022
, pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
e
crime de associação para o tráfico
, nos moldes dos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
, sendo homologada e convertida em prisão preventiva no dia
07/09/2022
.

Colhe-se dos autos da investigação policial, que no dia
06/09/2022
, por volta das 11h30min, diante de denúncias que de que um casal, “Friboi” e sua esposa Jucineide, estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Rua da Mata, Bairro Portelinha, no município de Igarapé-Açu/PA. Com apoio da Polícia Militar, foi realizada operação, que em diligências foi até o local onde realizaram a revista pessoal da ora paciente Jucineide, com quem teriam sido encontradas 21 (vinte e uma) porções de substância semelhante a “óxi”, escondidas em seu sutiã.

Além disso, teriam sido encontrados juntamente com a ora paciente o valor R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), e, diante da situação de flagrante, foi realizada uma averiguação em todo o imóvel, tendo sido constatado em seu interior mais 30 (trinta) porções de “óxi”, 1 (um) aparelho celular e R$ 2.201,00 (dois mil, duzentos e um reais).

Após a decretação da preventiva, foi requerida pela defesa a revogação da segregação cautelar, a qual foi
indeferida
pelo juízo coator, acolhendo o parecer desfavorável do Ministério Público, em
16/09/2022
.

O magistrado
a quo
salientou que a
denúncia
foi
oferecida
pelo representante do Ministério Público, e, após seu
recebimento
, foi determinada apresentação da
defesa prévia
da paciente.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva previamente postulado em favor da paciente, o juízo ora inquinado coator assim se manifestou, vejamos:

“
(...). No que se refere especificamente à ré JUCINEIDE PIEDADE DA SILVA, preveem os arts. 318, V, e 318-A, I e II, do CPP: (...). Sobre o tema, em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situação excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. (...). No caso dos autos,
a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (Id. 76654769) baseou-se no fato de que estes possuíam grande quantidade de drogas em sua residência, demonstrando que não são simples traficantes, uma vez que a quantidade destoa da normalmente apreendida na região, o que indica que a acusada seria uma traficante de nível médio. Ademais, o tráfico de drogas no local era evidente
. Por outro lado, e é o que agrava ainda mais a situação,
tudo indica que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando os seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos
. (...).”

Grifei

Insta consignar, inicialmente, que não vislumbro qualquer ilegalidade em relação a decretação da preventiva, uma vez que presentes os requisitos da segregação cautelar, em especial a gravidade concreta da conduta, consistente na prática, em tese, do
crime de tráfico ilícito de drogas
e
associação para o tráfico
, em sua própria casa, onde reside com seus filhos menores.

Contudo, compreendo que é
possível
a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, sendo necessário superar o mencionado óbice a fim de cessar manifesta ilegalidade.

É sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
de que o afastamento do benefício da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 (doze) anos exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de infringência do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, conforme se extrai dos julgados colacionados a seguir:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROCESSUAL. FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA À MÃE. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS. MOTIVAÇÃO DE EXCEPCIONAMENTO NÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.
O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257⁄2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao , processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional
. 2.
Decisão atacada que exige descabida prova da necessidade dos cuidados maternos, condição que é legalmente presumida, e não justifica concretamente a insuficiência da cautelar de prisão domiciliar
. 3.
Paciente que é mãe de duas crianças, com dois e seis anos de idade, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção à primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal
. 4. Concedido o habeas corpus para fixar a prisão domiciliar à paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial periódica de necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares mais gravosas.
(STJ – HC nº 362.922/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRIMARIEDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. HC COLETIVO Nº 143.641⁄SP (STF). ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). 4
. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300⁄2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto,
a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus nº 143.641⁄SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20⁄02⁄2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146⁄2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. 5. Na hipótese dos autos, a paciente é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos (com 10, 7 e 4 anos), é primária, e o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça (tráfico de drogas). Reputa-se legítimo, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641⁄SP, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com espeque no art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ
. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com a imposição da medida cautelar de proibição de acesso ou comparecimento a estabelecimentos prisionais, especialmente àquele no qual o seu marido se encontrar segregado, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo.
(STJ HC 455.259/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/018, DJe 29/08/2018).
Grifei

Em acréscimo, curial destacar que em recente julgado, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC nº 143.641/SP
, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski
, assentou:

(...).
não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança
. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole
. (STF - HC nº 143.641, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25/10/2018 PUBLIC 26/10/2018).
Grifei

Na espécie, a despeito da gravidade concreta da conduta - evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas – a paciente é mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, certidões anexas aos autos, não há evidências de que integre organização criminosa ou praticasse crime contra seus descendentes. Desse modo, a agente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318-A e 318-B, ambos do Código de Processo Penal
, os quais preveem:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Como demonstrado, a paciente é mãe de 03 (três) crianças com menos de 12 (doze) anos de idade, não praticou delito contra sua descendência, e o crime a ela imputado não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Mantê-la segregada constitui-se, portanto, em constrangimento ilegal contra o infante presumidamente desassistido sem a presença física da mãe.

Portanto,
a paciente faz jus à prisão domiciliar
, uma vez que a sua negativa decorre tão somente de o delito ter sido praticado na própria residência, o que, conforme visto acima, não se consubstancia em fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
HC n. 143.641/SP
e as disposições do
Código de Processo Penal
a partir da publicação da
Lei n. 13.769/2018
, pois não há notícia de emprego de violência ou grave ameaça, nem prática do delito, pela ora paciente, contra a sua descendência.

Singrando estes mares, acrescento o julgado desta
Eg. Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 180 DO CÓDIGO PENAL – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, bem como que o delito a ela imputado não se enquadra nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, ainda que a mesma tenha praticado o crime de tráfico de drogas em sua residência, onde mora com as infantes
. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF. 2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. UNANIMIDADE.
(TJ/PA – HC nº 0806696-86.2022.8.14.0000, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-09).
Grifei

Adiciono, ainda, que não há nos autos informação concreta acerca da situação das crianças, se estão amparadas ou não por amigos os familiares da paciente, situação que denota maior necessidade de se resguardar o melhor interesse dos menores.

Ante todo o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo a ordem
, para
substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar
, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

É o
voto
.

Belém, 08/11/2022